Tribunal: TCU
Processo: 010.690/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6813/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.690/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Vitor Francoia (XXX.010.208-XX); Fabricio Antonio de Brito (XXX.792.388-XX); Gabrielle dos Santos (XXX.722.388-XX); Gustavo Marques Mannarelli (XXX.292.328-XX); Jose Augusto da Silva (XXX.878.728-XX); Marcus Vinicius Rigonato da Silva (XXX.090.878-XX); Matheus Magalhaes Guilherme (XXX.315.398-XX); Nycollas Golumbieski Barbosa (XXX.198.478-XX); Rafaela Rebessi Zillo (XXX.225.538-XX); Vanessa de Matos Mello (XXX.344.358-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.